Tribunal: TJMT
Processo: 0021155-70.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021155-70.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (EMBARGANTE), ZANETE MOTA DE CARVALHO - CPF: 626.875.221-04 (EMBARGANTE), ANA MARIA MOTA FERREIRA - CPF: 304.305.181-53 (EMBARGANTE), ARIOLANA MOTA FERREIRA - CPF: 207.302.761-04 (EMBARGANTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 138.927.111-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU – PONTO NÃO RECORRIDO PELOS EMBARGANTES – UTILIZAÇÃO DESSA VIA – INADEQUAÇÃO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente Recurso da parte interessada com relação aos honorários arbitrados na primeira instância, é descabido arguir obscuridade ao acórdão sobre tal ponto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que

negou provimento ao Recurso interposto pelo ora embargado e em razão do resultado do julgado majorou os honorários arbitrados na primeira instância de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00.

O embargante aduz que o aresto foi obscuro quanto a aplicação do Tema 1076 do STJ, de que a fixação por equidade apenas poderá ocorrer nos casos de baixo valor da causa, que não é

hipótese dos autos.

Assim, pede o provimento dos Embargos de Declaração para que a verba honorária seja arbitrada de acordo com o §2o do art. 85 do CPC.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial em comento, proposta pelo Banco do Brasil contra os ora embargantes foi extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição, condenando o exequente ao pagamento das custas e dos honorários fixados em R$ 1.000,00.

A esse decisum
apenas o banco do brasil recorreu
, e em razão do seu não provimento foi aplicado o §11 do art. 85 do CPC, majorando a verba na primeira instância de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00.

Logo, não há falar em obscuridade pois,
o advogado dos executados não recorreu dos honorários a ele fixados
, logo, contentou-se com a verba arbitrada na primeira instância. Por conseguinte, não pode impor a esse julgador a arguição de inobservância ao Tema 1076 do STJ.

Dessa forma, é evidente o intuito utilizar destes Aclaratórios como via inadequada para reformar ponto da sentença que não foi por questionada pela parte interessada no momento adequado.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022